Tribunal: STF
Processo: EP 5
Classe: EP
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Procuradoria Geral da República se manifestou da seguinte forma:



“O Ministério Público Federal, pelo Vice-Procurador-Geral da República, vem, em atenção ao despacho de 5.9.2024, manifestar-se nos termos que se seguem. Acompanha-se no presente procedimento o cumprimento das sanções impostas a Ramon Hollerbach Cardoso, condenado pela prática dos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No caso, foram duas as penas cominadas, nenhuma das quais, pelo que se verifica, ainda subsistente. A privativa de liberdade, alcançada pelo Decreto Presidencial nº 9.246/2017, foi objeto de indulto, e a de multa, após submetida à execução fiscal (autos anexos), foi considerada extinta, em virtude da prescrição intercorrente, reconhecida por sentença transitada em julgado.



Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos.”



    Em síntese, é o relatório.



    Passo a decidir.



    Trata-se de execução penal tramitando em face de Ramon Hollerbach Cardoso. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a pena privativa de liberdade já foi extinta, com base no decreto de indulto. Por outro lado, observa-se que, de igual modo, a pena de multa também não mais subsiste, uma vez que foi decretada, com trânsito em julgado, a prescrição de sua cobrança.



    Em face destas constatações, que corroboram o pleito da PGR, a punibilidade deve ser extinta.



 Ante o exposto, decreto a extinção da punibilidade de Ramon Hollerbach Cardoso, determinando o arquivamento da presente execução penal com baixa imediata na distribuição.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente